Tribunal: TJSP
Processo: 1067467-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Tributário - Oferecimento de seguro-garantia em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, com vistas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) – Admissibilidade – Entendimento firmado pelo A. STJ no julgamento do REsp 1.123.669/RS – Seguro-garantia que se presta à substituição da penhora para fins de preenchimento dos requisitos previstos no art. 206 do CTN –

Ementa:
Tributário - Oferecimento de seguro-garantia em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, com vistas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) – Admissibilidade – Entendimento firmado pelo A. STJ no julgamento do REsp 1.123.669/RS – Seguro-garantia que se presta à substituição da penhora para fins de preenchimento dos requisitos previstos no art. 206 do CTN – Pretensão ao impedimento do protesto da CDA e inscrição do débito no CADIN Estadual – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 8o da Lei Estadual no 12.799/08 – Sentença de parcial procedência mantida – Reexame necessário e recursos voluntários desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000856741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067467-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RAÍZEN ENERGIA S/A - FILIAL ANDRADINA GASA, é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento aos recursos, vencido o relator
sorteado, que declara. Acórdão com o Des. Souza Meirelles. Sustentou oralmente a Dra.
Vanessa Priel Pereira de Oliveira., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA MEIRELLES,
vencedor, J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de outubro de 2020.
SOUZA MEIRELLES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1067467-53.2019.8.26.0053
Apelante/Apelada: Raízen Energia S/A
Apelada/Apelante: Fazenda Pública do Estado de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Magistrada de Primeiro Grau: Dra. Aline
Aparecida de Miranda
TJSP (voto no 17298)
Tributário - Oferecimento de seguro-garantia em
momento anterior ao ajuizamento da execução
fiscal, com vistas à expedição de certidão positiva
com efeitos de negativa (CPEN) Admissibilidade
Entendimento firmado pelo A. STJ no julgamento do
REsp 1.123.669/RS Seguro-garantia que se presta à
substituição da penhora para fins de preenchimento
dos requisitos previstos no art. 206 do CTN

Pretensão ao impedimento do protesto da CDA e
inscrição
do
débito
no
CADIN
Estadual

Inadmissibilidade Inteligência do art. 8o da Lei
Estadual no 12.799/08
Sentença de parcial
procedência mantida
Reexame necessário e
recursos voluntários desprovidos
Apelações cíveis manejadas por Raízen Energia
S/A e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo nos autos de
demanda ordinária que a primeira move em face da última, os quais
tramitaram perante a 3a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para
assegurar expedição de certidão de regularidade fiscal, rejeitando por
outro lado as pretensões ao cancelamento de protesto e exclusão ou
vedação da inserção do nome do contribuinte no CADIN Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a autora apelante a parcial reforma do
julgado, a fim de que determinado o cancelamento do protesto da CDA,
bem como obstada a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - Cadin Estadual, sob o
argumento de que o débito encontra-se regularmente garantido por meio
de apólice de seguro-garantia.
Doutro turno, apela a Fazenda do Estado
objetivando a desconstituição da sentença, pugnando pela total
improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, que o seguro- garantia
ofertado não garante integralmente o débito, porquanto não abrangeria
os 10% referentes aos honorários de advogado, nos termos do art. 827,
caput do CPC, tampouco os 30% exigidos pelo art. 848, parágrafo único
do CPC.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 2022/2035 e 2038/2049).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitido o reexame necessário
diante do valor do proveito econômico envolvido, nos termos do art. 496,
§3o, II do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese aos fundamentos do julgado, a r.
sentença não comporta reparo.
Como dos autos se dessume, a demanda foi
ajuizada por Raízen Energia S/A com vistas à obtenção de certidão de
regularidade fiscal (certidão positiva com efeitos de negativa
CPEN), bem
como ao impedimento do protesto da CDA e da inscrição do contribuinte
no CADIN Estadual, mediante oferecimento de garantia antecipada
(seguro-garantia) em relação aos débitos constituídos no auto de infração e
imposição de multa descrito na inicial, qual seja o AIIM no 4.038.249-7,
lavrado sob o valor histórico de R$ 14.296.996,36 (quatorze milhões,
duzentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e seis
centavos fls. 117).
Com efeito, a distribuição da demanda deu-se
anteriormente à propositura da execução fiscal, com o objetivo de
assegurar, mediante oferecimento de garantia do débito fiscal, a
expedição da CPEN, bem como obstar a lavratura de protesto da CDA e
inscrição da devedora no CADIN Estadual.
A
despeito
de
pretérita
divergência
jurisprudencial acerca da prática, a questão acerca da “possibilidade de
oferecimento de garantia, em sede de ação cautelar, para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, cujo respectivo executivo fiscal ainda não
foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa”
restou pacificada por meio do entendimento firmado no Tema Repetitivo
no 237 do A. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.123.669/RS), fixando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se a seguinte tese:
“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua
obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma
antecipada, para o fim de obter certidão positiva com
efeito de negativa.”
Decerto, dispõe o art. 206 do Código Tributário
Nacional que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos
de negativa (CPEN) nas hipóteses em que efetivada a penhora no curso
da cobrança executiva ou cuja exigibilidade encontre-se suspensa:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo
anterior a certidão de que conste a existência de
créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou
cuja exigibilidade esteja suspensa.
No caso concreto, conquanto não iniciada a
cobrança executiva do crédito tributário ao tempo do ajuizamento da
demanda, o contribuinte ofereceu seguro-garantia idôneo como forma de
garantir o Juízo para fins de preenchimento dos requisitos do art. 206 do
CTN, com vistas à expedição de CPEN.
Aliás, no mesmo julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos do REsp 1.123.669, o A. STJ fixou
ainda o entendimento de que a caução oferecida pelo devedor antes da
propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e
viabiliza a expedição de CPEN, desde que prestada em valor suficiente à
garantia do juízo. Confira-se a íntegra da ementa do precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
ART. 543-C, DO CPC AÇÃO CAUTELAR PARA
ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM
EFEITOS
DE
NEGATIVA
POSSIBILIDADE
INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO IMPOSSIBILIDADE 1. O
contribuinte pode, após o vencimento da sua
obrigação e antes da execução, garantir o juízo de
forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no
AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe
02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg
no
REsp
898.412/RS,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado
em
18/11/2008,
DJe
24/11/2008;
EREsp
574107/PR,
Relator
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do
CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo
anterior a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que
tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade
esteja suspensa'. A caução oferecida pelo contribuinte,
antes da propositura da execução fiscal é equiparável à
penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida,
desde que prestada em valor suficiente à garantia do
juízo 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam
obtidos com a penhora no executivo fiscal, através
de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se
entendimento diverso, o contribuinte que contra si
tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta
condição mais favorável do que aquele contra o qual
o Fisco não se voltou judicialmente ainda 4. Deveras,
não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto
é, aquele em condições de oferecer bens suficientes
à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco
em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do
débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em
que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação
de execução fiscal ostenta condição mais favorável
do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se
voltou
judicialmente
(...)
10.
Recurso
Especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução
STJ
08/2008”.
(Recurso
Especial
no
1.123.669; Rel. Min. Luiz Fux; 1a Seção; data do
Julgamento 09/12/2.009) (o grifo o foi por nós)
Vale destacar que o seguro-garantia ofertado na
origem encontra-se em plena vigência ao menos até 04/12/2024 e supera
o valor do débito objeto do auto de infração, garantindo as obrigações do
contribuinte perante o Fisco Estadual até o valor de R$ 29.263.000,50
(vinte e nove milhões, duzentos e sessenta e três mil reais e cinquenta centavos - fls.
1885).
Consigne-se
ainda,
no
que
concerne
às
disposições dos arts. 835, §2o e 848, parágrafo único do CPC, que a
exigência de que o valor do seguro-garantia deva exceder em 30% (trinta
por cento) o montante do débito somente terá cabimento na hipótese de
substituição de penhora anteriormente formalizada, mas não quando o
oferecimento da garantia se dá em caráter originário, como é o caso dos
autos (STJ, AgRg na MC 24.947/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015; MC 24.721/RJ, rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015 e REsp 1556461/RJ, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 03/02/2016).
Por outro lado, o pretendido impedimento da
inscrição da devedora no CADIN Estadual está vinculado à suspensão
da exigibilidade do crédito fiscal, nos termos do art. 8o da Lei
Estadual no 12.799/08: in verbis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 8o - O registro do devedor no CADIN
ESTADUAL
ficará
suspenso
na
hipótese
de
suspensão da exigibilidade da pendência objeto do
registro, nos termos da lei.
Entrementes, para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, dispõe o art. 151 do CTN que tão-
somente o depósito em dinheiro do montante integral do débito prestar-
se-ia a tal finalidade1: in verbis
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral; (...)
Na vertente dos autos, houve apenas o
oferecimento de seguro-garantia, o qual, conquanto assegure a
expedição de CPEN, não se presta à suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, conforme previsão do mencionado art. 151 do CTN.
Nesse
sentido
os
precedentes
deste
E.
Tribunal:
APELAÇÃO. Oferecimento de seguro (a título de
antecipação de garantia de execução fiscal) para
obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.
Pretensão legítima, conforme já reconheceu o
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
REsp
no
1.123.669/RS, sob rito dos recursos repetitivos.
Impossibilidade,
entretanto,
de
declaração
de
1 Nesse mesmo sentido, a Súmula 112 do A. STJ dispõe que “o depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexigibilidade
do
débito,
com
consequente
cancelamento do protesto ou exclusão do nome da
autora do CADIN, pois nem mesmo a penhora em
futura execução permitiria essa providência. Nesse
sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
reconhecendo que "a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito
exequendo para fins de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, ante a taxatividade do art.151 do
CTN" (REsp no 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j.
24/11/2010). Sentença de procedência. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1056366-53.2018.8.26.0053. 4a Câmara de Direito Público. Rel.
Ferreira Rodrigues. j. 30/04/2020)
Processo de conhecimento. Seguro garantia para
assegurar valor imposto em Auto de Infração e
Imposição de Multa. Pedido para expedição de
certidão positiva com efeito de negativa, bem como
para obstar inscrição no CADIN, em outros cadastros
de
inadimplentes
e
para
impedir
protesto. Seguro que não atende ao artigo 835, §2o do
Código
de
Processo
Civil.
Providências
que
dependem da suspensão do crédito tributário. Não
atendimento ao disposto no art. 151, II, do Código
Tributário Nacional. Recurso e reexame necessário
providos. (Apelação no 1001158-50.2019.8.26.0053. 13a Câmara
de Direito Público. Rel. Des. Borelli Thomaz. j. 31/07/2019)
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE.
Capital.
Renovação da Certidão de Regularidade Fiscal. CTN,
art. 206. Inscrição do nome da autora no CADINque
se
pretende
evitar.
Oferta
de seguro garantia.
Extinção da ação. Tutela de urgência.
1. Caução
antecipada. Nos termos do art. 206 do CTN, a
certidão positiva com efeito de negativa é expedida
(i) se não vencido o débito, (ii) se garantida a
execução (podendo a garantia ser antecipada, se não
ajuizada a execução, mediante a caução de bens),
caso em que a administração pode prosseguir na
cobrança; ou (iii) se suspensa a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art. 151, entre elas o
depósito integral e em dinheiro do crédito reclamado.
Entrevê-se o bom direito, isto é, o direito de antecipar
a garantia do crédito tributário, e o perigo na demora,
diante da afirmação da agravante de que faz uso da
certidão em seus negócios. Precedente do STJ.

2. Segurogarantia.
É
possível
a
apresentação
do seguro garantia, a teor do art. 9o, II da LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.830/80, com redação dada pelo art. 73 da LF no
13.043/14, desde que a garantia tenha valor superior
em 30% ao valor do débito, não tenha prazo ou tenha
prazo compatível com o processamento da execução
fiscal, e não contenha cláusulas que dificultem o
pagamento. No caso, a autora oferece a título de
caução antecipada do débito do AIIM no 4.000.711-0
(com valor de R$-2.227.287,24 para abril de 2019,
conforme pesquisa feita no site da dívida ativa
estadual), o seguro garantia emitido em 22-2-2019
pela seguradora AUSTRAL SEGURADORA S/A, com
vigência até 22-2-2024 e cobertura no valor de
R$-23.397.712,84
(com
correção
monetária
automática
do
valor
da garantia pelos
índices
aplicáveis aos débitos inscritos em Dívida Ativa do
Estado); e há previsão de que o "seguro continuará
em vigor mesmo quando o tomador não houver
pagado
o
prêmio
nas
datas
convencionadas"
(cláusula 5.2). A importância total segurada é
superior
a
dez
vezes
o
débito,
devendo
o seguro fiança ser aceito para o fim pretendido. 3.
Caução antecipada. Cadastros de inadimplência. O
STJ estabeleceu em recurso repetitivo (Tema STJ no
237): "É possível ao contribuinte, após o vencimento
da sua obrigação e antes da execução, garantir o
juízo de forma antecipada, para o fim de obter
certidão positiva com efeito de negativa". A tese deve
ser lida de maneira restritiva, apenas para fins de
obtenção
da
CND-EN,
não
suspendendo
a
exigibilidade do crédito tributário, conforme já
analisado acima. Assim, não há como determinar que
a ré se abstenha de inscrever o nome da autora
no CADIN (o art. 8o da LE no 12.799/08 diz que "o
registro
do
devedor
no CADIN estadual
ficará
suspenso na hipótese de suspensão da exigibilidade
da pendência objeto do registro, nos termos da lei"),
menos ainda obstar o protesto do débito, que já foi
realizado em 12-3-2019 perante o 1o Cartório de
Registro de Notas e de Protesto de Valinhos, pelo
valor de R$-2.227.287,24, com vencimento para
12-4-2019.
Extinção da ação. Tutela de urgência
concedida em parte. Aplicação do art. 932, II e 1.012,
§ 3o, I do CPC. Agravo interno desprovido. (Agravo
Interno Cível no 2082650-12.2019.8.26.0000. 10a Câmara de Direito
Público. Rel. Des. Torres de Carvalho. j. 15/07/2019)
Em paralelo, não se suspendendo a exigibilidade
do crédito tributário, não há se falar igualmente na imposição de óbices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao protesto da CDA, considerando que a garantia ofertada não tem
aptidão para obstar atos executivos.
Ante o exposto, impõe-se a mantença da
veredicção singular que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
(CPEN), sem imposição de óbices, contudo, à lavratura de protesto da
CDA tampouco à inscrição do débito no CADIN Estadual.
Como consectário lógico do julgamento, mantida
a sentença, cumpre majorar a verba honorária devida por cada parte
litigante em dez por cento (10%), a título de honorários recursais, nos
termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e aos recursos voluntários.
Souza Meirelles
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1067467-53.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 3a VEF Juíza Aline Aparecida de Miranda.
Apelantes e apelados: RAÍZEN ENERGIA S/A x FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30.433.2
Ação com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente,
objetivando o recebimento de apólice de seguro como garantia antecipada do
crédito tributário objeto do AIIM no 4.038.249-7 para fins de expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa, impedir que a ré inscreva o nome da
autora no CADIN ou qualquer outro cadastro informativo e leve o título
executivo extrajudicial a protesto.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente o pedido de modo a restringir a concessão da tutela jurisdicional à
possibilidade de certidão positiva com efeito de negativa, sem cancelamento de
protesto ou exclusão ou vedação de inserção do nome da autora no CADIN. 4
Recorrem as partes; a autora pelo acolhimento integral de
seu pleito e a FESP pela improcedência da ação. 5
Votos vencedores dos eminentes Desembargadores Edson
Ferreira, Souza Meirelles, Souza Nery e Osvaldo de Oliveira, 2o, 3o, 4o e 5o Juízes,
respectivamente, que negaram provimento aos recursos de apelação.
Fundamentação
4 Sentença, fls. 1979/1982.
5 Recursos de apelação, fls. 1986/1997 e 2009/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pesem os fundamentos expendidos pelo eminente 3o Juiz,
meu voto dava provimento ao recurso de apelação autora.
Pleiteia a autora garantir futura execução fiscal para a
cobrança do débito constante do AIIM no 4.038.249-7, através de apólice de
seguro, para que o débito não impeça a emissão de certidão de regularidade
fiscal, que não seja inscrita em cadastros de devedores e evitar protesto do
título.
O seguro garantia é idôneo, deve ser aceito para fins de
garantia da execução fiscal.
A forma de garantia da execução fiscal, estabelecida pela Lei
no 6.830/80, nos artigos 9o e 11, é exemplificativa; antes não expressamente
previsto na Lei de Execuções Fiscais, o seguro garantia foi inserido no rol do art.
9o, inciso II, pela Lei no 13.043/14.
Ademais, o seguro como meio de garantia da execução tem
respaldo no art. 848, parágrafo único do CPC. 6
Se a penhora recair em dinheiro, a FESP só poderá efetuar o
levantamento para recolhimento ao erário com o trânsito em julgado, tal como
ocorre com o seguro.
Por fim, se o seguro se revelar insuficiente ou vencer o res-
pectivo prazo, deverá ser renovado, mas não pode ser previamente recusado,
pois alcança plenamente a finalidade legal de garantia.
6 Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:
(...)
Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em
valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A exigência de acréscimo de 30%, nos termos do art. 848,
par. único, do CPC, defendida pela FESP, não colhe, vez que a hipótese aqui
tratada é de garantia originária do juízo e não de substituição da penhora.
A garantia apresentada através da apólice assegura
antecipadamente o juízo da execução; embora não suspenda a exigibilidade do
débito, possibilita a expedição de certidão positiva, impede a inscrição do
contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito, assim como o protesto do
título. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal - Seguro garantia
(carta fiança
fls. 1.333/1.334
ação principal) - Suspensão da exigibilidade
condicionada ao depósito integral do débito - Exegese do artigo 151, inciso II, do
Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça -
Garantia que não leva à suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Possibilidade,
no entanto, de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, obstar a inclusão
do débito no CADIN/SERASA e impedir os efeitos do protesto do título - Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça - Decisão parcialmente reformada Recurso de agravo de
instrumento,
parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2206736-55.2019.8.26.0000; Relator: Marcelo L. Theodósio; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - VFP; Data do Julgamento:
06/08/2020).
PROCESSO CIVIL
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
Oferecimento de
garantia antecipada (Seguro Garantia) Expedição de Certidão positiva com efeitos de
negativa, e pretendida abstenção de protesto do título executivo e inscrição da empresa
autora no CADIN Estadual, com relação ao débito garantido Pedido Prejudicado, pois
o juízo de origem já manteve o que anteriormente decidido pelo AI
no2077385-29.2019.8.26.0000
Pedido Prejudicado. AÇÃO ORDINÁRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUTÁRIO ICMS - OFERECIMENTO DE GARANTIA ANTECIPADA (Seguro
Garantia) - Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.017.991-6 Oferecimento de
Apólice Seguro Garantia para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débito, bem como para que a ré se abstenha de protestar o título e inscrever
a autora no CADIN Estadual com relação ao débito garantido Providência admitida
pelo Col. STJ, no julgamento de REsp no 1.123.669, pelo sistema dos Recursos
Repetitivos Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte Crédito
tributário garantido por meio idôneo, não há se falar em inscrição no CADIN Estadual
ou protesto do título - Procedência da ação decretada pelo Colegiado - Honorários
advocatícios da ação e recursais arbitrados nos termos do art. 85, par. 3o, VI, e par. 11,
ambos do CPC/15
Concessão da Antecipação de Tutela Recursal - Recurso
provido. (Apelação
Cível
1013393-49.2019.8.26.0053;
Relator: Rebouças
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - 3a VFP;
Data do Julgamento: 06/08/2020).
Ante o exposto, meu voto dava provimento ao recurso de
apelação da autora para aceitar o seguro como garantia à futura execução
fiscal, de modo a impedir a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes
e o protesto do título extrajudicial, além de possibilitar a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa, como já determinado em sentença, e negava
provimento ao recurso de apelação da FESP. Prevaleceram os votos dos demais
Juízes, em julgamento estendido.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12EB065C
16
19
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
12F8D9D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1067467-53.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.